Tribunal: TJPA
Processo: 0012916-93.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012916-93.2017.8.14.0070

APELANTE: MARIA DE JESUS CORREA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. ART. 129, § 2.°, IV, CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDOS PERICIAIS E CONFISSÃO DA RÉ. TESES DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E LESÕES RECÍPROCAS AFASTADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO DA PRIMEIRA FASE. NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARIA DE JESUS CORRÊA DOS SANTOS
, condenada em primeira instância pelo crime de
lesão corporal de natureza grave
, tipificado no art. 129, § 2.°, inciso IV, do Código Penal.

A denúncia imputou à recorrente a prática do crime de lesão corporal gravíssima, ocorrido em
17 de outubro de 2017
, por volta das 07h30min, em Abaetetuba/PA.

II. Questão em discussão

A defesa, representada pela Defensoria Pública, pugnou pela
absolvição da acusada por insuficiência de provas
, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Argumentou que o laudo pericial, embora atestando as lesões, não comprova a autoria. Afirmou que o depoimento da vítima, como parte interessada, não prestou compromisso e, por si só, é insuficiente para a condenação, especialmente em casos de lesões recíprocas sem testemunhas presenciais.

A defesa enfatizou a ocorrência de
lesões recíprocas
e a ausência de provas concretas sobre quem iniciou as agressões, alegando que a palavra da vítima não pode ser a única verdade.

Subsidiariamente, caso houvesse condenação, solicitou a
fixação da pena-base no mínimo legal
, argumentando que a sentença utilizou fundamentos genéricos e elementos inerentes ao tipo penal para exasperar a pena, o que seria ilegal.

Sugeriu, em caso de manutenção da valoração negativa, um aumento de 1/8 por cada circunstância desfavorável.

III. Razões de decidir

Absolvição por insuficiência de provas
: A tese foi
afastada
. A
materialidade do delito
foi devidamente comprovada pelo depoimento da vítima e pelos laudos periciais que atestaram a deformidade permanente com prejuízo da estética. A
autoria foi considerada incontestável
, pois tanto a vítima quanto a acusada narraram a dinâmica dos fatos de forma quase uníssona desde a fase policial. A acusada confirmou ter atingido o rosto da vítima com suas unhas grandes, causando as lesões descritas. O depoimento da vítima foi considerado
coerente e preciso
, ratificando os fatos da denúncia e descrevendo a cicatriz permanente.

A
palavra da vítima
não está isolada, sendo
corroborada pelos laudos periciais
e pela confissão da ré.

Quanto à tese de lesões recíprocas, a própria acusada confirmou ter causado a lesão no rosto da vítima, e a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar causa excludente de ilicitude (como legítima defesa).

A alegação de defesa da filha ou provocação da vítima foi considerada como causa de diminuição de pena, mas não como excludente.

Revisão da dosimetria da pena
: A fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau para exasperar a pena-base nas circunstâncias e consequências do crime foi considerada
genérica e não idônea
.

A justificativa de que a proximidade da moradia da vítima e da ré geraria "maior abalo à ordem pública" ou "instabilidade social" foi considerada genérica e inerente ao próprio tipo penal de lesão corporal envolvendo vizinhos.

O "abalo psicológico evidenciado no depoimento da vítima" como consequência que extrapola o normal também foi revisto, pois o sofrimento psicológico é, em muitos casos, intrínseco e esperado de crimes que ofendem a integridade física, especialmente com deformidade permanente. Para valoração negativa, o abalo deveria ser demonstrado de forma excepcional.

O fato de a vítima ter deixado de sair com frequência devido à cicatriz é danoso, mas a valoração deve ser feita com cautela para não supervalorizar aspectos já abrangidos pelo tipo penal gravíssimo ("deformidade permanente, com prejuízo da estética").

Diante disso,
neutralizou-se o impacto desfavorável
das circunstâncias e consequências do crime na primeira fase da dosimetria.

IV. Dispositivo e tese

O recurso de apelação foi
conhecido e parcialmente provido
. Os vetores "circunstâncias do crime" e "consequências do crime" foram neutralizados na dosimetria. A
pena-base foi fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão
para o crime de lesão corporal gravíssima (art. 129, §2º, IV, do CPB). Na segunda fase, houve reconhecimento da atenuante da confissão, mas a pena intermediária não pôde ser reduzida abaixo do mínimo legal, em face do impeditivo da
Súmula 231, do STJ
. Na terceira fase, houve a diminuição da pena em
1/3 (um terço)
pela causa de diminuição prevista no
Art. 129, § 4.º do CP
, devido a evidências de que a vítima instigou a discussão e a ré afirmou estar defendendo sua filha. A
pena definitiva foi redefinida para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime aberto
.

Dispositivos relevantes
: Art. 129, § 2.°, inciso IV, do Código Penal; Art. 65, inciso III, alínea "c", do Código Penal; Art. 129, § 4.°, do Código Penal.

Julgados relevantes
:

TJ-SC - APR: 00023632820188240052
, Relator.: Sidney Eloy Dalabrida, Data de Julgamento: 28/04/2022, Quarta Câmara Criminal.

Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na ____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ____/____/2025 e ____/____/2025,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0012916-93.2017.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

APELANTE: MARIA DE JESUS CORREA DOS SANTOS

DEFENSORA PÚBLICA: MARIA CAROLINA AMARAL COELHO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARIA DE JESUS CORRÊA DOS SANTOS,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou nas sanções previstas no
art. 129, § 2.°, inciso IV, do CP (lesão corporal de natureza grave), fixando a pena final em 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime aberto,
concedendo ao acusado, todavia, o benefício da suspensão condicional da pena por 02 (dois) anos.

A
Denúncia imputou à recorrente a prática do crime de lesão corporal gravíssima
, conforme o Artigo 129, §2º do Código Penal Brasileiro. No dia 17/10/2017, por volta das 07h30min, na Travessa Manoel Pedro Ferreira, nº 2399, em Abaetetuba/PA, a denunciada
agrediu fisicamente R.E.S.O., lesionando seu rosto com as unhas
. A vítima e a denunciada eram vizinhas e tinham uma relação conturbada, motivada por comentários negativos que a vítima fazia sobre a filha da denunciada.

A denúncia foi
recebida em 15 de fevereiro de 2022
.

A defesa, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, apresentou a Resposta à Acusação em 25/05/2022. A defesa se limitou a contestar a versão dos fatos, reservando o direito de debater todas as razões fáticas e jurídicas nas alegações finais.

Na audiência de instrução e julgamento (12/06/2023)
a vítima,
R.E.S.O.,
foi ouvida. A acusada foi interrogada.

O
Ministério Público, em memoriais finais
requereu a
condenação
da acusada pelo crime de lesão corporal gravíssima (Art. 129, §2º do CP). Fundamentou que a materialidade e autoria estavam comprovadas pelo depoimento da vítima e pelos laudos periciais que atestavam deformidade permanente com prejuízo estético. Argumentou que a tese da defesa sobre a ausência de provas não prosperava, pois tanto a vítima quanto a acusada narraram a dinâmica dos fatos de forma quase uníssona desde a fase policial.

A
Defensoria Pública
pugnou pela
absolvição
da acusada por
insuficiência de provas
, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. A defesa argumentou que o laudo pericial, embora atestando lesões, não comprova a autoria e que o depoimento da vítima, como parte interessada, não prestou compromisso e, por si só, é insuficiente para a condenação, especialmente em casos de lesões recíprocas sem testemunhas presenciais. Subsidiariamente, caso houvesse condenação, solicitou a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante prevista no Art. 65, III, "c" do CP (violenta emoção provocada por ato injusto da vítima), além do regime aberto e suspensão da pena.

Sobreveio sentença condenatória na data de 15/03/2024, que
julgou procedente a denúncia condenando a acusada
pelo crime de
lesão corporal gravíssima
, tipificado no art. 129, §2º, IV, do Código Penal. A
pena-base
foi fixada em
04 (quatro) anos de reclusão
;
segunda fase:
A pena foi reduzida para
03 (três) anos de reclusão
devido à
atenuante da confissão espontânea
;
terceira fase:
A pena foi diminuída em 1/3 (um terço) pela causa de diminuição do Art. 129, §4º do CPB, resultando em uma
pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida no regime aberto.

A
Apelação foi interposta em 22/04/2024
. Em suas razões recursais, a defesa reiterou o pedido de
absolvição por insuficiência de provas de autoria
, alegando que a condenação se baseou unicamente no depoimento da vítima, que é parte interessada e não prestou compromisso. A defesa enfatizou a ocorrência de
lesões recíprocas
e a ausência de provas concretas sobre quem iniciou as agressões, argumentando que a palavra da vítima não pode ser a única verdade; subsidiariamente, solicitou a
redução da pena-base para o mínimo legal
, argumentando que a sentença utilizou fundamentos genéricos e elementos inerentes ao tipo penal para exasperar a pena, o que seria ilegal. Sugeriu, em caso de manutenção da valoração negativa, um aumento de 1/8 por cada circunstância desfavorável.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso de apelação
, mantendo-se a sentença condenatória.

O Procurador de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e negado provimento ao recurso de apelação
, concordando com a sentença condenatória proferida em primeira instância.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por MARIA DE JESUS CORREA DOS SANTOS, que busca a reforma da sentença condenatória sob a alegação principal de insuficiência de provas quanto à autoria do delito e a ocorrência de lesões recíprocas, argumentando que a condenação se baseou unicamente no depoimento da vítima.

Entretanto, uma análise acurada dos autos e das provas produzidas, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, não corrobora as teses defensivas, impondo a manutenção da condenação.

A
materialidade
do delito de lesão corporal gravíssima está
devidamente comprovada
pelo depoimento da vítima e pelos
laudos periciais
acostados aos autos, que atestaram a
deformidade permanente com prejuízo da estética
da vítima.

A
autoria
é igualmente
incontestável
. Isso porque, tanto a ofendida quanto a própria denunciada narraram a dinâmica dos fatos de forma
quase uníssona
desde a fase policial. Ambas descreveram uma discussão que evoluiu para agressões mútuas, e a acusada
confirmou ter atingido o rosto da vítima com suas unhas grandes
, causando as lesões descritas nos laudos periciais.

O depoimento da vítima, ROSY E SILVA OLIVEIRA, foi considerado
coerente e preciso
. Ela ratificou os fatos da denúncia, descrevendo a agressão e a cicatriz permanente no rosto, que a fez parar de sair com frequência.
Conforme declarou em juízo:

“[...] foi vizinha da acusada. Que possuíam uma convivência devido a amizade de seus maridos. Que no início, a convivência era boa com a acusada, mas ela passou a ser inconveniente com o passar do tempo. Que no dia dos fatos a acusada lhe viu e passou a falar mal e debochar. Que foi até a acusada e pediu para que ela vivesse sua vida e lhe deixasse em paz. Que a acusada ficou perguntando o que a vítima queria, momento em que a acusada puxou seus cabelos e começou a lesionar seu rosto com as unhas. Que ficou com a cicatriz em seu rosto e por esse motivo parou de sair com frequência. Que soube por terceiros que a acusada tinha vontade de ver como ficou o rosto da depoente, se realmente tinha ficado deformado e dia dos fatos a acusada disse “quero ver tu andar com beleza por aí, é capaz do teu marido te deixar”.

Importante ressaltar que o depoimento da vítima
não está isolado
, mas
corroborado
pelos laudos periciais que comprovam as lesões físicas condizentes com sua narrativa e a deformidade permanente.

A jurisprudência pátria reconhece que a palavra da vítima, em crimes como o de lesão corporal, possui
elevadíssimo valor probatório
, especialmente quando apoiada por outros elementos de convicção, como é o caso dos autos.

É cediço que, em crimes de lesões corporais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso. O relato da vítima em juízo se mostrou
coerente e harmônico com o depoimento prestado na fase inquisitiva
, bem como com o
laudo de exame de corpo de delito
, que comprovou as lesões narradas.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica ao reconhecer a validade e a força probatória da palavra da vítima em casos afins, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção.

Destaco entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NA FORMA GRAVE, TENDO EM VISTA A DEFORMIDADE PERMANENTE (ART. 129, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PLEITO CONDENATÓRIO. ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE INCONTESTE. LAUDOS PERICIAIS QUE ATESTAM A CICATRIZ PERMANENTE NO ROSTO DA VÍTIMA. AUTORIA, DE IGUAL MANEIRA, COMPROVADA. PALAVRAS DA OFENDIDA FIRMES E COERENTES, ALIADAS AOS RELATOS DE TESTEMUNHAS E À CONFISSÃO DA APELADA. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. Devidamente comprovada nos autos, por meio de prova oral e documental, a deformidade permanente, consistente em cicatriz no rosto da vítima, causada por ação agressiva da apelada, está também demonstrada de forma induvidosa, inviável a manutenção do decreto absolutório. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJ-SC - APR: 00023632820188240052, Relator.: Sidney Eloy Dalabrida, Data de Julgamento: 28/04/2022, Quarta Câmara Criminal)

No caso em apreço,
a palavra da vítima é corroborada pelo Laudo Pericial
, de modo que o argumento de
insuficiência probatória
não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos.

Quanto à tese de lesões recíprocas, e
mbora a defesa argumente que a existência de lesões recíprocas, sem testemunhas presenciais, criaria dúvida sobre quem iniciou as agressões, a própria acusada MARIA DE JESUS CORREA DOS SANTOS
confirmou ter causado a lesão no rosto da vítima
, admitindo que sua unha estava grande e atingiu a ofendida.

A defesa
não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a denunciada agiu amparada em alguma causa excludente de ilicitude
, como a legítima defesa, que justificaria sua conduta. A alegação de defesa da filha ou provocação da vítima foi considerada pelo juízo de primeiro grau na dosimetria da pena, na terceira fase, como uma causa de diminuição de pena, mas não como uma excludente que descaracterizaria o crime.

As provas produzidas são consideradas
certas e seguras
, apontando, sem qualquer resquício de dúvidas, que a ré agiu de forma ilícita em relação à vítima.

Em face do exposto, e em conformidade com o conjunto probatório dos autos, que demonstra de forma inequívoca a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal gravíssima, entendo que as teses da absolvição por insuficiência de provas e da exclusão da ilicitude não se sustentam.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer, subsidiariamente à tese absolutória,
a reforma da dosimetria da pena, especificamente na primeira fase, buscando a neutralização da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime
.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo de primeiro grau, ao proceder à dosimetria da pena-base, considerou como
circunstâncias do crime desfavoráveis
o fato de a vítima morar próximo à ré, o que supostamente causaria "mais abalo à ordem pública, ante maior instabilidade no meio social que habitam". Da mesma forma, as
consequências do crime
foram valoradas negativamente por "extrapolarem àquelas normais aos crimes desta espécie, ante o abalo psicológico evidenciado no depoimento da vítima". Por conta dessas valorações, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão.

Entretanto, entendo que a fundamentação utilizada para a exasperação da pena-base nessas rubricas
não se mostra idônea para justificar o aumento aplicado
.

Sobre
as Circunstâncias do Crime
, a justificação de que a proximidade da moradia da vítima e da ré gera "maior abalo à ordem pública" ou "instabilidade social" parece
genérica e, em certa medida, inerente ao próprio tipo penal de lesão corporal envolvendo vizinhos
. A simples ocorrência do delito já pressupõe algum grau de abalo à ordem, não sendo a proximidade das partes um diferencial que, de forma excepcional, justifique a exasperação da pena-base. A Defesa, nesse sentido, argumenta corretamente que tais motivos são "demasiadamente genéricas e, inclusive, constituem elementares do tipo", e que "elementos inerentes à própria configuração do delito não podem ser considerados para a exasperação da pena-base".

No que pertine às
Consequências do Crime
, a fundamentação acerca do "abalo psicológico evidenciado no depoimento da vítima" como uma consequência que extrapola o normal para o delito de lesão corporal também
merece ser revista
.

Embora o sofrimento da vítima seja inegável e relevante, o abalo psicológico é, em muitos casos, uma consequência intrínseca e esperada de crimes que ofendem a integridade física, especialmente aqueles que resultam em deformidade permanente. Para que essa circunstância seja valorada negativamente de modo a elevar a pena-base, seria necessário que o abalo psicológico fosse demonstrado de forma excepcional, com elementos concretos que o diferenciassem do sofrimento usualmente inerente a crimes dessa natureza.

O fato de a vítima ter deixado de sair com frequência devido à cicatriz é, de fato, uma consequência danosa, mas a sua valoração na pena-base deve ser feita com cautela para não supervalorizar aspectos já abrangidos pelo próprio tipo penal gravíssimo ("deformidade permanente, com prejuízo da estética").

Considerando que as justificativas apresentadas para a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime se mostram genéricas ou inerentes ao próprio tipo penal,
deve-se neutralizar o impacto desfavorável dessas vetoriais na primeira fase da dosimetria da pena
.

Assim, a pena-base deve ser fixada no
mínimo legal
de 02 (dois) anos de reclusão para o crime de lesão corporal gravíssima (art. 129, §2º, IV, do Código Penal Brasileiro), visto que não há outros elementos concretos e excepcionais que justifiquem a exasperação nesta fase da dosimetria.

Na segunda fase da dosimetria, foram encontradas circunstâncias atenuantes: a confissão. Porém, a pena intermediária não poderá ser reduzida abaixo do mínimo legal, face impeditivo da Súmula 231, do STJ.

Não há circunstâncias agravantes, mantendo-se a pena provisória em 2 (dois) anos de reclusão.

Na terceira fase, houve causa de diminuição da pena prevista no art. 129, § 4.º, do CP, pelo que houve a diminuição da pena em 1/3, ante haver evidências da vítima ter instigado a discussão e o fato de a ré afirmar estar defendendo sua filha. Como houve diminuição da pena na origem, a pena será reduzida a partir da pena de dois anos. assim a pena será reduzida para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Não há causa de aumento.

Em razão do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, neutralizando os vetores circunstâncias e consequência do crime redefinindo a pena do recorrente
Maria de Jesus Correa dos Santos,
em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão a ser cumprido em regime aberto,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____
de ____________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 14/07/2025